Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Apelação cível. Acidente de trânsito. Dano moral: quantum majorado para valor (R$ 30.000,00) que melhor atende às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ausente comprovação de incapacidade/debilidade total ou parcial, pensão vitalícia indevida.